Tribunal: TJES
Processo: 0025227-29.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025227-29.2016.8.08.0035
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0025227-29.2016.8.08.0035

Remetente: Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha

Apelante: Município de Vila Velha

Apelado: Lastro Construtora e Incorporadora Ltda. – ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação ordinária de cobrança, na qual a recorrida buscou o recebimento de valores referentes ao reajuste contratual e o ressarcimento do serviço de vigilância no local da obra contratada,
“[...]
para condenar o Município de Vila Velha ao pagamento de R$ 441.688,97 (quatrocentos e quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos), valor atualizado até setembro de 2016, sobre o qual deverá incidir correção monetária desde o seu arbitramento e juros de mora desde a citação
[...]”
, além de custas e honorários advocatícios. (fls. 228/229v)

Em suas razões, a recorrente persegue a reforma da sentença alegando basicamente que
“[...]não há a comprovação do cumprimento da contraprestação devida pela apelada para fazer jus aos valores pleiteados[...]”
. Que não houve requerimento administrativo pra os reajustes contratuais reivindicados, denotando a ocorrência de preclusão. Que os serviços de vigilância não foram originariamente contratados e não podem ser objeto de aditivo verbal, bem como que a comprovação de tais serviços não pode ser feita apenas com prova testemunhal, como ocorreu no caso. (fls. 233/236v)

Contrarrazões às fls. 239/246, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 31 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos a recorrida firmou com o apelante o Contrato Administrativo nº 54/2013, tendo como objeto a realização de “Obras de Reforma com Reconstrução Parcial do Centro de Capacitação de Professores de Vila Velha, Município de Vila Velha”.

O início das obras atrasaram em decorrência da desclassificação da primeira colocada no processo licitatório e convocação da recorrida, sendo que após a assinatura do contrato constatou-se o abandono do local com depredações e saques ensejando a adequação dos valores originariamente estabelecidos com aditivos contratuais, além de contratação de vigilância.

Após a entrega da obra concluída, a apelada reivindicou o pagamento de pendências financeiras pela via Administrativa mas, sem sucesso, ajuizou a presente lide reivindicando a condenação da Administração Municipal no pagamento das rubricas assim especificadas:

“
[...]O valor principal devido, relativo aos serviços extra planilha e a vigilância, importam em R$ 185.088,49 (Cento e oitenta e cinco mil, oitenta e oito reais, quarenta e nove centavos). 0 valor dos Reajustes devidos relativos aos serviços extra planilha e a vigilância são de R$ 35.385,70 (Trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais, setenta centavos), e R$ 11.925,20 (Onze mil, novecentos e vinte e cinco reais, vinte centavos) respectivamente (Doe. Anexo).

Insta salientar que, referente ao contrato original, os valores correspondentes aos reajustamentos devidos não foram liquidados, cujo valor principal é de R$ 78.39907 (Setenta e oito mil, trezentos e noventa e nove reais, sete centavos). A memória correspondente ao reajustamento apresenta-se em anexo e está em conformidade com a CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO, referente ao contrato n° 054/2013. Perfaz a totalidade de R$ 310.79845 (Trezentos e dez mil, setecentos e noventa e oito reais, quarenta e cinco centavos) sem prejuízo da correção monetária pertinente, devidos a Requerente.

Após diversas tentativas infrutíferas de composição, não restou alternativa a não ser socorrer-se 20 Poder Judiciário para fazer valer seu direito quanto as parcelas a título de pagamento do contrato de prestação de serviços junto a Requerida, propondo assim a demanda para a recebimento do valor de R$ 441.688,97 (Quatrocentos e quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e oito reais, noventa e sete centavos), conforme tabelas anexas com as respectivas correções monetárias e datas correspondentes.[...]”
(fls. 04/05)

A municipalidade recorrente, apesar de devidamente citada e intimada por quatro vezes com carga dos autos para se manifestar sobre a inicial, documentos e demais petições protocoladas pela autora, quedou-se inerte.

Nada obstante, sobreveio a prolação da decisão saneadora de fl. 114, da qual o recorrente também foi intimado e novamente não se manifestou, ocasião em que foram fixados os seguintes pontos controvertidos, haja vista tratar-se de direitos indisponíveis:

“
[...]perquirir se:
(i)
a Requerente faz jus ao pagamento dos reajustes referentes ao contrato n.
º
054/2013;
(ii)
se houve a contratação pelo Requerido de serviços de vigilância para a obra objeto do contrato n.
º
054/2013, na forma verbal, e
(iii
) quais os termos que o contrato verbal foi celebrado, como por exemplo, objeto, prazo de vigência, valor, forma de pagamento, cláusula de reajuste, etc.[...]”

E da análise do acervo probatório acostado aos autos, assim como o magistrado singular, constatei que
“[...]
os valores cobrados na presente demanda constam expressos no contrato nº 054/2013 (fls. 18-33) e termos aditivos firmados entre as partes (fls. 53-60).
Foram acostadas ainda aos autos planilhas explicitando custos e despesas e o controle das medições (fls. 66-68), documentos que não foram impugnados pelo Município.
[
...]”

Além disso, a autora colacionou os documentos de fls. 209/211, indicando que ao se manifestar em outro processo também aforado pela requerente e intentando o pagamento de verba decorrente de contratos de execução de obras como o que se aprecia nestes autos, a Municipalidade demandada reconheceu expressamente
“[...]que os processos referentes à solicitação de pagamento de reajuste estavam sobrestados na Subsecretaria Administrativa e financeira desde o ano de 2014, sendo que não houve qualquer pagamento decorrente destes processos, vez que a situação financeira da SEMED à época encontrava-se comprometida devido à crise que assolava o País[...]”
(fl. 210)

Tais documentos, reforço, não foram impugnados pelo Município de Vila Velha, apesar de regularmente cientificada de todos os atos processuais, inclusive participando da audiência de instrução e julgamento (fls. 219-220/220v).

Ademais, ao contrário do que salientou o recorrente, a autora juntou os documentos de fls. 61/62, os quais traduzem fotos de conclusão da obra denotando o cumprimento da obrigação que lhe cabia e que igualmente não foram oportunamente impugnados pela Municipalidade, conforme ressaltado na sentença guerreada.

Nesse contexto, não pode o apelante se furtar em adimplir a quantia devida, sob pena de enriquecimento sem causa vedado pelo ordenamento pátrio e pela jurisprudência predominante no âmbito do e. STJ

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. INADIMPLEMENTO DO ENTE ESTADUAL. MULTAS DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE EMPENHO DOS SERVIÇOS. ISENÇÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Locavel Serviços Ltda. contra o Estado do Tocantins objetivando o pagamento de valores referentes à locação de veículos e multas de trânsito, decorrentes do contrato firmado com o ente federado.

II - Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas quanto ao índice e termo inicial da correção monetária e juros de mora incidentes na condenação. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.

III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inobservância das formalidades legais relativas à ausência de empenhamento da despesa ou de procedimento licitatório válido não isenta a administração pública do pagamento pelos serviços comprovadamente realizados, sob pena de enriquecimento ilícito.

IV - A respeito da alegada violação do art. 60 da Lei n. 4.320/1964, a Corte Estadual, na fundamentação do aresto recorrido, assim firmou seu entendimento: "(...) Assim, tenho que a não expedição de tal documento, por si só, não pode eximir a Administração de arcar com o pagamento das despesas por ela realizadas, pois a obrigação pela expedição do documento é dela e o locador não pode abarcar prejuízos por uma omissão do Poder Público, do contrário estar-se-ia permitindo que Administração Pública se locupletasse por sua própria torpeza, além de configurar enriquecimento sem causa. Some-se a isso o fato de que há expressa previsão orçamentária para locação de veículos (evento 1, Página 7)."

V - O posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça Estadual encontra-se em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior. Nesse sentido, os seguintes julgados: (STJ, AgRg no AREsp n. 542.215/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 9/3/2016, REsp n. 1.148.463/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, DJe 6/12/2013 e AgRg no REsp n. 1.383.177/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013, DJe 26/8/2013).

VI - Patente a efetiva prestação dos serviços contratados (aquisição de serviço de locação de vinte e um veículos zero km), conforme informação assentada no acórdão recorrido às fl. 336, impõe-se a procedência da ação para a determinação de pagamento do valor devido, ainda que a contratação tenha sido formalizada sem a prévia emissão de empenho da despesa.

VII - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.104.345/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)
(grifos e negritos não originais)

No que diz respeito ao pedido de ressarcimento pelos serviços de vigilância prestados por “solicitação verbal do Município”, todavia, tenho que vinga a irresignação.

Ocorre que a cláusula 6.2 da avença em debate previu que
“
A CONTRATADA deverá assumir total responsabilidade pela boa execu
çã
o e eficiência dos serviços, pelo fo
rn
ecimento de equipamentos, mater
i
ais, m
ã
o-de-obra co
m
expe
ri
ência comprovada, assim como pelo cumpri
m
ento dos eleme
n
tos técnicos recebidos, be
m
como par quaisquer danos decorrentes da realizaç
ã
o destes servi
ç
os, causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
ficando ainda, responsável, na vigência do contrato, pela guarda e vigilância da
á
rea do terreno onde se situa o objeto contratual.
”

Ou seja, tal obrigação estava contratualmente prevista e, portanto, contemplada no preço previsto.

Em reforço, anoto que a única testemunha ouvida nos autos, “
[...]que na época dos fatos era engenheiro da Secretaria de Obras do Município de Vila Velha, exercendo a função de gestor e fiscal de contrato de obras[...
]”
, embora tenha reconhecido
“[...]que a empresa manteve a vigilância no local durante o período de 2 meses[...]”
, disse que
“[...]não testemunhou tratativas entre a empresa e o Município para que fosse mantida a vigilância no local após a execução das obras[...]”.
(
fls. 220/220v)

Não fosse o bastante, sabe-se que a orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora se firmou no sentido de que
“[...]
A regra geral (Lei 8.666/93, art. 60, parágrafo único) é de que o contrato será formalizado por escrito, qualificando como nulo e ineficaz o contrato verbal celebrado com o Poder Público, ressalvadas as pequenas compras de pronto pagamento, exceção que não alcança o caso concreto. 3. O contrato administrativo verbal vai de encontro às regras e princípios constitucionais, notadamente a legalidade, a moralidade, a impessoalidade, a publicidade, além de macular a finalidade da licitação, deixando de concretizar, em última análise, o interesse público.[...
]”
(REsp n. 1.819.931/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 10/9/2019.)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo do Município de Vila Velha para reformar em parte a sentença tão somente para extirpar a condenação o pagamento da verba concernente aos serviços de vigilância decorrentes do alegado contrato verbal, conforme se apurar em liquidação de sentença, bem como julgo
prejudicada a remessa necessária
.

Como se trata de matéria de ordem pública, consigno que na apuração dos valores devidos pelo recorrido devem ser corrigidas desde a data em que deveriam ter sido pagas e juros de mora a partir do dia seguinte ao do referido vencimento (AgRg no REsp 1409068/SC) e, quanto ao índice, deve ser observado o que estabelecido pela Corte Uniformizadora quando do julgamento do REsp 1.492.221/PR, especificamente no item nº 3.1 do julgado, que diz respeito às condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza administrativa em geral.

Considerando a sucumbência mínima da recorrida, condeno o Município de Vila Velha no pagamento de honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC), cujo percentual será definido somente quando ocorrer a liquidação de sentença, nos termos do inciso II, §4º, do art.85, CPC. Sem custas a teor do inciso V, do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SERVIÇOS DE OBRA CONTRATADA DEVIDAMENTE PRESTADOS. PAGAMENTO DEVIDO. CONTRATO VERBAL DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. A SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.

1 – Tendo sido prestados os serviços decorrentes do Contrato Administrativo nº 54/2013, cujo objeto consiste na realização de “Obras de Reforma com Reconstrução Parcial do Centro de Capacitação de Professores de Vila Velha, Município de Vila Velha”, devido o pagamento pelo ente público dos valores apresentados, notadamente porque não impugnados oportunamente.

2 – Afinal, com as devidas adequações,
“
[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inobservância das formalidades legais relativas à ausência de empenhamento da despesa ou de procedimento licitatório válido não isenta a administração pública do pagamento pelos serviços comprovadamente realizados, sob pena de enriquecimento ilícito.
[...]”
” (AgInt no AREsp n. 2.104.345/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.) (grifos e negritos não originais)

3 – Da mesma forma, a Corte Uniformizadora orienta que
“[...]
A regra geral (Lei 8.666/93, art. 60, parágrafo único) é de que o contrato será formalizado por escrito, qualificando como nulo e ineficaz o contrato verbal celebrado com o Poder Público, ressalvadas as pequenas compras de pronto pagamento, exceção que não alcança o caso concreto. 3. O contrato administrativo verbal vai de encontro às regras e princípios constitucionais, notadamente a legalidade, a moralidade, a impessoalidade, a publicidade, além de macular a finalidade da licitação, deixando de concretizar, em última análise, o interesse público.[...
]”
(REsp n. 1.819.931/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 10/9/2019.)

4 – Apelação do Município de Vila Velha parcialmente provido para reformar em parte a sentença tão somente para extirpar a condenação o pagamento da verba concernente aos serviços de vigilância decorrentes do alegado contrato verbal, conforme se apurar em liquidação de sentença. Prejudicada a remessa necessária.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, dar provimento parcial ao apelo e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.